Tribunal: TJMT
Processo: 1016855-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – No 1016855-59.2020.811.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Requerido: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE-MT e CÂMARA MUNICIPAL CANABRAVA DO NORTE-MT
Vistos etc.
Colha-se parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora